Tribunal: TJBA
Processo: 0331760-85.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0331760-85.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: SOLON BISPO DO AMOR DIVINO e outros (12)

Advogado(s):NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA OU VIRTUAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 581, VIII, do CPP, contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Tóxicos e Entorpecentes da Comarca de Salvador/BA, que declarou extinta a punibilidade de seis acusados com base na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com redução de prazo pela menoridade relativa (art. 115 do CP), e, quanto aos demais, reconheceu a prescrição em perspectiva, com consequente trancamento da ação penal por ausência de justa causa/interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicada com redução pela menoridade relativa; e (ii) estabelecer se é juridicamente admissível a extinção da punibilidade com base na denominada prescrição em perspectiva ou virtual, fundada em prognóstico de pena não fixada, com trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva em abstrato, quando demonstrado o transcurso do prazo legal sem causa interruptiva e com incidência da redução prevista no art. 115 do CP, é juridicamente válida e encontra amparo nos arts. 107, IV; 109; e 117 do CP.

4.
A prescrição em perspectiva ou virtual, baseada em pena hipotética ainda não fixada, é inadmissível no ordenamento jurídico brasileiro, conforme enunciado da Súmula 438 do STJ e jurisprudência do STF (Tema 239), por ausência de previsão legal e por antecipar indevidamente o juízo condenatório.

5.
O art. 110, §1º, do CP, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, veda expressamente a retroação do termo inicial da prescrição para data anterior ao oferecimento da denúncia, o que torna ilegal o reconhecimento de prescrição retroativa baseada em pena projetada antes mesmo do recebimento da inicial acusatória.

6.
O trancamento da ação penal por ausência de justa causa não se confunde com o reconhecimento de prescrição em perspectiva, sendo cabível apenas quando ausentes indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É válida a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com redução de prazo pela menoridade relativa, quando comprovado o transcurso do prazo legal sem causas interruptivas.

2.
É inadmissível o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, nos termos da Súmula 438 do STJ.

3.
O art. 110, §1º, do Código Penal impede a fixação de termo inicial da prescrição em momento anterior ao oferecimento da denúncia.

4.
A extinção da punibilidade por prescrição em perspectiva não se confunde com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, sendo vedada a criação de causas extintivas não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, I e II; 110, §1º; 115; 117; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 581, VIII e 589.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 438; STF, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.11.2015 (Tema 239/STF);
STJ, HC n. 507.890/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019;
STJ,
HC n. 198.592/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 14/5/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito n.º
0331760-85.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrido
s
,
TIAGO DA CRUZ MIRANDA, GLAUBER LEON MIRANDA SOARES, BRUNO OLI
V
EIRA LIMA, FABRÍCIO ABREU SANTOS, WESLEY RODRIGUES DA CUNHA, WANDERSON FERNANDO MATOS SANTOS, FLÁVIO ABREU SANTOS, SILVESTRE JESUS DOS SANTOS, JOSÉ FERNANDO LIMA SILVA, SOLON BISPO DO AMOR DIVINO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, para,
MANTER
a decisão recorrida quanto à extinção da punibilidade de
GLAUBER LEON MIRANDA SOARES, RAFAEL DE JESUS CERQUEIRA, BRUNO OLIVEIRA LIMA, LEONARDO OLIVEIRA CAMPOS, TIAGO DA CRUZ DE MIRANDA e WESLEY RODRIGUES DA CRUZ
, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, com redução de prazo pela menoridade relativa (arts. 107, IV; 109; 115; e 117, todos do CP); e
REFORMAR
a decisão recorrida quanto aos réus
FABRÍCIO ABREU SANTOS, WANDERSON FERNANDO MATOS SANTOS, FLÁVIO ABREU SANTOS, SILVESTRE JESUS DOS SANTOS, JOSÉ FERNANDO LIMA SILVA e SOLON BISPO DO AMOR DIVINO
, a fim de
AFASTAR
o reconhecimento de prescrição em perspectiva/virtual e o consequente trancamento da ação penal, por se tratar de modalidade inadmissível (STJ, Súmula 438) e incompatível com o art. 110, §1º, do CP (Lei nº 12.234/2010), determinando-se, em consequência, o regular prosseguimento do feito, com apreciação do recebimento da denúncia e ulterior marcha processual
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07